Tribunal: TJES
Processo: 5006634-15.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006634-15.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL DOS SANTOS CELESTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006634-15.2022.8.08.0047

RECTE.: ISABEL DOS SANTOS CELESTINO

RECDO.: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA.
NULIDADE DO JULGADO. PEDIDO CERTO
E DETERMINADO. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LEI
MUNICIPAL
QUE PERMITE O BENEFÍCIO.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Isabel dos Santos Celestino em face do Município de São Mateus, aduzindo a requerente ser professor da rede municipal de ensino, recebendo suas férias com base em 30 dias, sendo que o correto seria 45 dias. Busca, assim, o recebimento da diferença entre o valor pago e o efetivamente devido. O Município ofertou defesa no ID 5612270, informando que a autora formulou pedido ilíquido ao não especificar os valores que entende como devidos. A requerente apresentou RI no ID 5612278, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo ente municipal no ID 5612286.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Portanto, inviabilizado o feito em voga pelas razões acima expendidas, não resta outra alternativa senão a da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95”.
4 -
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Inicialmente, entendo que a parte recorrente apresentou pedido certo e determinado – pagamento de diferenças a título de adicional de férias – sendo possível quando da fase do cumprimento do julgado a apresentação de valor líquido a partir do resultado do julgamento, a ser obtido com a apresentação de simples cálculos aritméticos, o que importa na nulidade do julgado. Como o processo encontra-se pronto para sentença, eis que a matéria é apenas de direito, passo a análise do caso. Mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa, apenas, um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inciso XVII, do art. 7º, c/c § 3º, do art. 39, ambos da CRFB/88, senão vejamos (verbis): “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;” (grifei). Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior à 1/3 (um terço); e, tampouco, a sua base de cálculo, que pode incidir sob a totalidade das férias. De outra banda, o valor à ser pago ao servidor público, além do limite mínimo constitucional, depende da prévia existência de lei. Os direitos e deveres dos servidores públicos (professores) do Município de São Mateus são regidos pela Lei Complementar n. 74/2013, sendo que o seu art. 54, inciso I, e, parágrafo único, estabelecem o período de 45 dias de férias a serem gozadas pelo servidor, distribuídos nos períodos de recesso, incidindo o percentual de 1/3 (um terço) sob o indicado período. Assim a legislação em referência restara ementada (verbis): “Art. 54. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o efetivo ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período letivo, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições: I - 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe; ... Parágrafo Único. Do período a que se refere o inciso I, deste artigo, os docentes farão jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, acrescidas de uma gratificação de 50%.” Apesar do recorrido citar a existência da Lei Complementar n. 114/2015, não a localizei no sítio na rede mundial de computadores da Prefeitura ou do Legislativo de São Mateus, não tendo sido trazido pela indicada parte qualquer prova da sua existência no campo fático, o que seria facilmente demonstrável. Portanto, a legislação municipal prevê o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, razão pela qual o adicional deve ser calculado sob a integralidade dos dias de férias, e não sob apenas 30 (trinta) dias. O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais, não se tratando o período extra de mero recesso. Dessa forma, faz jus o recorrente ao recebimento da indenização de férias de 1/3 (um terço) a incidir sob o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme determina a legislação específica que regula a sua profissão a nível Municipal. É fato incontroverso nos autos que a recorrente exerce o cargo de professor com atribuição de regência de classe, haja vista que o recorrido, em sua peça de bloqueio, em nenhum momento questiona a referida situação.
5 -
Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA e julgar a demanda para CONDENAR o recorrido ao pagamento da diferença do terço de férias constitucionais sob o período de 45 dias, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a serem realizados por simples cálculos aritméticos, e que devem ser corrigidos pelo IPCA-E (a contar da data de cada pagamento) e juros legais (a contar da citação) pelos índices da poupança até 31/12/2021, e pelo índice da SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)